Tribunal: TJDFT
Processo: 0701583-07.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Turma Recursal Reunida
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701583-07.2022.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DO SEXTO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA DECISÃO Vistos etc. Trata-se de Conflito de Competência Negativo suscitado pelo 1o Juizado Especial Cível de Brasília em face do 6o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos de Execução de Cotas Condominiais – PJe 0744802-56.2022.8.07.0016. Inicialmente os autos foram distribuídos ao 6o Juizado Especial Cível de Brasília, que, declinou da competência para o Juízo Suscitante com o fundamento de conexão com a Execução de Título Extrajudicial, PJe 0733826-58.8.07.0016, que tramitou perante o Juízo Suscitante. O Juízo Suscitante argumenta que o feito PJe 0744802-56.2022.8.07.0016 tem como objeto a execução de cotas condominiais do período de 01/2019 a 08/2022, o período abrange cotas incluídas na execução que tramitou perante o Juízo Suscitante, porém, foi julgado o mérito, homologação de acordo, restando, portanto, prejudicada a conexão em razão da coisa julgada. Em seguida, discordando no ponto, fundamentando. Suscitou conflito negativo de competência, por entender que o 6o Juizado Especial Cível de Brasília é o competente para processar e julgar o feito PJe 0744802-56.2022.8.07.0016, e por não reconhecer a prevenção do Juízo. Designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do Art. 108, II, RITRJE. Comunique-se a decisão aos Juízos do Conflito. Manifeste-se o Juízo suscitado, nos termos do Art. 108, I, do RITRJE. Após, dê-se vista ao Ministério Público, Art. 109, do RITRJE. Brasília/DF, 15 de setembro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito